Tribunal: TJDFT
Processo: 0734314-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0734314-85.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO DUTRA MAIA AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL, COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LTDA - SICOOB CREDIJUSTRA, NEOENERGIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ROBERTO DUTRA MAIA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS ajuizada em face de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL – SICREDI PLANALTO CENTRAL, COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA – SICOOB CREDIJUSTRA e NEOENERGIA S/A: “Trata-se de ação de repactuação de dívidas com pedido de tutela cautelar antecedente e liminar ajuizada por Roberto Dutra Maia, em face de Caixa Econômica Federal, Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Planalto Central – Sicredi Planalto Central, Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Ltda – Sicoob Credijustra e Neoenergia S.A. A parte autora, aposentado, alega encontrar-se em situação de superendividamento, conforme definição estabelecida no § 1o do art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor, com redação dada pela Lei no 14.181/2021. Sustenta que contraiu diversos empréstimos e compromissos financeiros, os quais, com o decorrer do tempo, tornaram-se impagáveis, comprometendo o seu mínimo existencial. Aduz que, apesar de sucessivas tentativas de renegociação extrajudicial das dívidas, não obteve êxito, sendo os encargos mensais desproporcionais à sua atual capacidade financeira. Atribui parte do agravamento da sua situação econômica ao aumento de preços e à redução do poder aquisitivo pós-pandemia, alegando onerosidade excessiva nas obrigações contraídas. Requer, com fulcro na Lei no 14.181/2021, a instauração de processo de repactuação de dívidas, com designação de audiência de conciliação com todos os credores, para apresentação de plano de pagamento, o qual foi devidamente anexado à exordial. Subsidiariamente, em caso de insucesso na audiência conciliatória, postula o prosseguimento da ação para imposição do plano judicial compulsório, nos termos do art. 104-B do CDC, com revisão e integração dos contratos firmados, preservando-se o valor principal atualizado, a ser quitado no prazo máximo de cinco anos. O autor junta documentos comprobatórios de sua renda, da existência das dívidas e de despesas médicas e domésticas. Alega renda mensal de R$ 11.947,52, frente a um comprometimento mensal de R$ 53.942,81, conforme demonstrado no plano de pagamento anexado. Postula, ainda, tutela de urgência cautelar para que se suspenda, liminarmente, a exigibilidade das dívidas em aberto e a negativação do nome do autor em cadastros restritivos, até deliberação judicial definitiva. Por meio da decisão de id. 243192149, restou indeferido o pedido de gratuidade formulado pelo autor. Interposto recurso de agravo de instrumento, foi concedido efeito suspensivo pelo e. relator determinando o prosseguimento do feito independente do recolhimento das custas. Passo, assim, à análise da liminar pleiteada. Compulsando os autos com acuidade, se verifica que, neste primeiro momento, não assiste a razão à parte autora em relação ao seu pedido antecipado. Assim decidiu o STJ em sede de recurso repetitivo (tema 1085): São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Neste esteio, não há limitação do percentual a ser descontado diretamente na conta corrente da requerente. Quanto aos descontos efetuados diretamente na folha de pagamento, se verifica, inicialmente, que não ultrapassam o limite legal. Destaque-se que, a priori, a possibilidade do Banco credor efetuar os descontos dos valores objeto do contrato firmado entre as partes diretamente na conta corrente do autor consubstancia a própria essência da transação efetuada, uma vez que, sem esta garantia, se mostra razoável intuir que o Banco Credor não concederia tal empréstimo. De outra feita, o simples ajuizamento do procedimento de repactuação de dívidas não acarreta a suspensão das dívidas que se pretende discutir, sobretudo quando não se vislumbra qualquer irregularidade na cobrança destas. Permitir qualquer suspensão ou limitação dos descontos antes mesmo da fase conciliatória do procedimento em comento consubstancia violação do próprio rito legal estabelecido para que a repactuação tenha sucesso. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS. CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO. FOLHA DE PAGAMENTO. MARGEM CONSIGNÁVEL. OBSERVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela provisória de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de levar em consideração a reversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, caput e § 3o, do CPC). 2. A Lei n. 14.181/2021 promoveu alterações no Código de Defesa do Consumidor com o objetivo de aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. 3. Entre os mecanismos acrescidos pela Lei n. 14.181/2021 ao Código de Defesa do Consumidor para o tratamento do superendividamento, estabeleceu-se rito próprio destinado à repactuação de dívidas perante credores, consistindo basicamente em duas fases: a) fase conciliatória (pré ou para-judicial), na qual se intenta a instituição de plano global e voluntário de pagamento consensual, tornando viável ao consumidor o pagamento de suas dívidas e permitindo-lhe a reinclusão na sociedade de consumo com plena dignidade; e b) fase judicial, iniciada somente quando não atingidos os objetivos da fase anterior, e na qual devem ocorrer a revisão e integração dos contratos, saneamento de eventuais abusividades relacionadas à origem das dívidas e repactuação das dívidas remanescentes com a instituição de plano judicial compulsório. 4. No caso, pretende a agravante, em pedido de tutela de urgência deduzido antes mesmo da realização da audiência de conciliação, que seja suspenso o pagamento de todas as suas dívidas. Todavia, não há como se acolher o referido pedido, pois a pretensão consiste em não pagar o débito de contratos livremente pactuados, o que não se coaduna com os princípios e diretrizes da lei do superendividamento. 5. Na hipótese, ao menos em sede de cognição sumária, própria dessa fase processual, da análise da folha de pagamento da agravante, não restou demonstrada a extrapolação do limite da margem consignável com o desconto de parcela dos mútuos ali registrados. 6. Por outro lado, em relação aos descontos em conta-corrente, deve ser observada a Tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo, segundo a qual "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento" (Tema 1.085). 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1893846, , Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2024, publicado no DJE: 31/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. CONSIGNADO. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. SUPERENDIVIDAMENTO. RITO DA LEI No 14.181/2021. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA FASE DE CONCILIAÇÃO. APRESENTAÇÃO DO PLANO VOLUNTÁRIO DE REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 1. O artigo 300 do Código de Processo Civil preceitua que a concessão de tutela de urgência, seja a de natureza antecipatória ou cautelar, demanda a constatação da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A Lei n.o 14.181/2021 que dispõe sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, estabeleceu rito próprio para a repactuação de dívidas perante credores. 3. Em que pese a possibilidade de repactuação das dívidas em caso de empréstimos contratados por pessoa que se enquadre na situação de consumidora superendividada, mostra-se preciptada a análise da questão previamente à realização da audiência de conciliação, instituída pela Lei de Superendividamento. 4. Somente depois de superada a fase de tentativa de conciliação, poderá ser instaurada uma segunda fase, com a revisão e repactuação das dívidas mediante plano judicial compulsório, contudo, o acolhimento da limitação do pagamento, adotando o plano de pagamento indicado pela agravante, se monstra prematuro e inverte a ordem legal estabelecida pela Lei do Superendividamento. 5. Afastada a probabilidade do direito sustentado pelo autor/agravante, conclui-se pela ausência dos elementos necessários ao deferimento da tutela de urgência. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1871929, , Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no DJE: 17/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo mesmo motivo, se mostra desarrazoada a imposição aos credores, em sede liminar, do plano de recuperação proposto pela autora/devedora. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Nos termos do artigo 104-A do CDC, designe-se audiência de conciliação a ser realizada no CEJUSC SUPER. Após, citem-se os requeridos para comparecimento, observando-se o disposto no artigo 335, I do CPC.” O Agravante sustenta (i) que o “artigo 104-A, §2o, do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que a fase pré-processual é um requisito necessário”; (ii) que “em casos urgentes e excepcionais, essa fase pode ser flexibilizada para garantir a efetividade do direito do consumidor”; (iii) que “enfrenta uma situação de extrema dificuldade financeira, em que os descontos realizados em seu salário comprometem gravemente sua capacidade de assegurar o mínimo existencial necessário à sua sobrevivência”; (iv) que suas dívidas mensais são de R$ 53.924,81 e sua renda líquida mensal de R$ 11.947,52, ficando todo mês abaixo do mínimo existencial de R$ 600,00; e (vi) que a “limitação dos descontos a 30% de sua renda e a suspensão da negativação são medidas essenciais para assegurar a manutenção do mínimo existencial e garantir condições adequadas de sobrevivência e dignidade”. Requer a antecipação da tutela recursal para limitar os descontos dos empréstimos em 30% dos seus rendimentos líquidos, suspender a exigibilidade dos demais valores devidos até a audiência de conciliação e determinação para que as Agravadas se abstenham de incluir o seu nome em cadastros de restrição de crédito. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Os descontos em folha de pagamento têm amparo legal e assim não podem ser modificados judicialmente, em sede de tutela provisória de urgência, a pretexto de superendividamento. Os descontos em conta corrente, desde que previstos contratualmente, têm sido considerados lícitos pela jurisprudência, presente a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.085: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." Não se divisa, assim, a probabilidade do direito do Agravante para o fim de limitar os descontos das parcelas dos empréstimos a “30% de seus rendimentos líquidos” e suspender a exigibilidade de suas dívidas. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao e. Juízo de origem, dispensadas informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 23 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator